Tribunal: TJSP
Processo: 2188015-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão do processo. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão do processo. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os contratos individuais. Reajustes por sinistralidade aplicados durante os anos de 2014 e 2021 foram declarados abusivos em processo judicial anterior. Decisão reformada. Agravo provido.